Tribunal: TJSP
Processo: 1010297-74.2019.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DELCARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE NO ARESTO - FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS - DESNECESSIDADE DE ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS INDICADOS PELA PARTE - REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010297-74.2019.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
MAGNALVA OLIVEIRA DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010297-74.2019.8.26.0037/50000 -Voto no 48021
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010297-74.2019.8.26.0037/50000
COMARCA DE ARARAQUARA
EMBARGANTE: MAGNALVA OLIVEIRA DE ANDRADE (JUSTIÇA
GRATUITA)
EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
VOTO No 48.021
EMBARGOS DE DELCARAÇÃO CONTRADIÇÃO VÍCIO
INEXISTENTE
NO
ARESTO
-
FINALIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO
-
ENFRENTAMENTO
DAS
QUESTÕES
SUSCITADAS
-
DESNECESSIDADE
DE
ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS INDICADOS PELA
PARTE - REJEIÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração a acórdão que
deu parcial provimento ao recurso de apelação do réu e julgou
prejudicado exame do recurso de apelação da autora em ação
declaratória negativa, afastando pedido de indenização.
Inconformada, diz a embargante que aresto encerra
contradição. Não se aplica a Súmula 385 do STJ. Justifica a
necessidade de prequestionar.
É o Relatório.
Não há proposições inconciliáveis entre si. A
contradição que autoriza embargos de declaração é somente a
interna ao acórdão, imanente ao próprio conteúdo do julgado,
não a externa, com a lei ou com o entendimento da parte, na
linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça (EDcl
nos EREsp 282.603/CE, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, DJ 01.08.06; EDcl nos EREsp 475.530/RS, 1a Seção,
Rel. Min. Castro Meira, DJ 05.06.06; EDcl no AgRg no REsp
663.380/CE, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 07.11.05; EDcl no
REsp 634.126/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
17.10.05; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 666.517/PR, Rel. Min.
Francisco Falcão, DJ 03.10.05; EDcl no REsp 94.656/SP, Rel.
Min. Ari Pargendler, DJ 18.12.00; EDcl no REsp 573.399/RS,
Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 09.02.05; REsp 621.577/RO, Rel.
Min. Nancy Andrighi, DJ 23.08.04; EDcl no REsp 201.530/SP,
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 19.12.02; EDcl no
AgRg no Ag 442.644/MG, Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJ
18.11.02).
Na realidade, os embargos de declaração visam, em
essência, ao reexame da matéria decidida, pois o que na
realidade os motiva é a insatisfação da embargante com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010297-74.2019.8.26.0037/50000 -Voto no 48021
3
resultado.
Porém, a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça decidiu recentemente que:
“Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre no caso em apreço. Não
há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide
integralmente
a
controvérsia,
de
maneira
sólida
e
fundamentada. A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a
fim de modificar a decisão embargada, não se coaduna com a
via dos aclaratórios” (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp
1.324.260/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.04.16). No mesmo
sentido: EDcl no RCD no AgRg no AREsp 749.045/RS, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJe 06.05.16; EDcl no AgRg no AREsp
791.758/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargador convocada
do TRF 3a Região), DJe 04.05.16; EDcl nos EDcl no AgRg no
AREsp
792.262/SP,
Rel.
Min.
Assusete
Magalhães,
DJe
13.04.16).
De resto, a matéria está prequestionada. É cediço
que o prequestionamento resulta do enfrentamento da questão
jurídica pelo acórdão, sendo suficiente adotar entendimento
explícito
e
fundamentado
a
respeito
do
tema,
independentemente da transcrição literal e expressa dos
dispositivos legais e constitucionais que a parte tem por
vulnerados (STF, 2a T., AgRg 136.015-1/AL, Rel. Min. Marco
Aurélio, j. 07.05.91, in JSTF 152/111; STJ, Corte Especial:
EREsp 129.856/DF, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 03.05.04; EREsp
181.682/PE, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 16.08.99; EREsp
63.410/SP, Rel. Min. Vicente Leal, DJ 22.10.01).
Releva
conotar
que
aspectos
circunstanciais
fáticos estão entregues ao exame do juízo ordinário. A
valoração da prova implicou na qualificação jurídica dos
fatos demonstrados, não podendo ser revista. É cediço, aliás,
que a instância ordinária é sempre soberana no exame dos
fatos e circunstâncias na causa e os embargos de declaração
não se destinam a infringir o julgado, o qual não se ressente
de vício algum.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
MATHEUS FONTES
Relator